Tribunal: TJMT
Processo: 0040307-31.2016.8.11.0041
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-05-22
Data de publicação: 2023-05-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0040307-31.2016.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Defeito, nulidade ou anulação, Anulação]
Relator:
Des(a).
ALEXANDRE ELIAS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARCIO VIDAL]

Parte(s):

[COOPERATIVA HABITACIONAL E CONDOMINIAL AUTONOMA DO ESTADO DE MATO GROSSO LTDA-COHAUT - CNPJ: 00.124.371/0001-85 (EMBARGANTE), ANDRE LUIZ FARIA - CPF: 531.350.241-72 (ADVOGADO), AUGUSTA E RESPEITAVEL LOJA SIMBOLICA PERSEVERANCA NUM 2 - CNPJ: 36.894.269/0001-06 (EMBARGADO), RAUL JOSE ALVES AMARAL - CPF: 029.594.751-94 (ADVOGADO), DJALMA JOSE ALVES NETO - CPF: 029.594.791-81 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (EMBARGADO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), LUCAS FORTES MODESTO - CPF: 734.141.311-53 (ADVOGADO), DIOGO VINICIUS ALVES BUOGO - CPF: 047.461.961-33 (ADVOGADO), RODRIGO DIRENE DE MORAES - CPF: 009.050.671-50 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (EMBARGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), BELMIRO GONCALVES DE CASTRO - CPF: 424.808.509-78 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE ATO JURÍDICO
– OMISSÃO DECORRENTE DE APRECIAÇÃO
EQUIVOCADA DO TEMA LEGAL DISCUTIDO NOS AUTOS – VÍCIO INEXISTENTE – CORREÇÃO DE EVENTUAL
ERROR IN JUDICANDO
E REDISCUSSÃO DO JULGADO – DESCABIMENTO – PREQUESTIONAMENTO PARA FINS DE INTERPOSIÇÃO DE RECURSOS AOS TRIBUNAIS SUPERIORES – PRETENSÃO SUBORDINADA À DEMONSTRAÇÃO DOS VÍCIOS REFERIDOS NO ART. 1.022 DO CPC
– EMBARGOS REJEITADOS.

1. De acordo com o art. 1.022 do CPC, são cabíveis embargos de declaração apenas nas hipóteses de erro material, obscuridade, contradição ou omissão no julgado.

2. Tendo o acórdão enfrentado e decidido, de maneira integral e com fundamentação suficiente, a tese de nulidade do título definitivo de propriedade expedido pelo ente estatal, não há falar-se em omissão a ser suprida em sede de embargos declaratórios.

3. Uma vez resolvida a matéria controvertida de forma clara e fundamentada, acaso o embargante não se conforme com a valoração judicial dos fatos e provas existentes nos autos ou com a convicção formada pelo colegiado para a solução da controvérsia recursal, deve valer-se dos instrumentos processuais cabíveis para obter a reforma do acórdão, dentre os quais não se inserem os aclaratórios, cujo objetivo não é o de corrigir eventual
error in judicando
, nos exatos moldes do art. 1.022 do CPC.

4. M
esmo diante do propósito de prequestionamento da matéria, a fim de viabilizar futuros recursos, torna-se indispensável que a parte embargante demonstre a existência de omissão, contradição ou obscuridade no acórdão recorrido (art. 1.022 do CPC), sob pena de rejeição dos embargos de declaração.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de embargos de declaração opostos por
Cooperativa Habitacional e Condominial Autônoma do Estado de Mato Grosso Ltda. - COHAUT
contra o acórdão que, por unanimidade de votos, negou provimento ao recurso de apelação outrora manejado, mantendo inalterada a sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados pela embargante na Ação Declaratória de Nulidade de Ato Jurídico
no 0040307-31-2016.8.11.0041
e a condenou ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios sucumbenciais, estes últimos fixados à razão de 10% do valor da causa (Id 162676153).

Nas razões recursais a embargante sustenta que
o acórdão é
omisso
, pois teria apreciado de forma equivocada o tema legal discutido nos autos
“quanto aos empecilhos apontados que impediam o INTERMAT de expedir o título definitivo no 018834, haja vista que os lotes titulados não eram de propriedade do Estado (...)”.

Alega, neste contexto, que
“é evidente que os lotes que foram concedidos à Embargada, por meio de título definitivo n.o 018834, registrado no Cartório 1o ofício de RONDONÓPOLIS sob o número 50.045, não eram de propriedade do Estado de Mato Grosso, haja vista que desde a doação para a COHAB/MT, não retornaram à propriedade do Estado de Mato Grosso, e por meio do contrato juntado aos autos (id. no 62470590 – Pág. 23 a 32), foram passados para a Embargante”.

Reafirma, outrossim, que o
“o ato jurídico que expediu o Título Definitivo n.o 018834 deve ser considerado nulo de pleno direito, por se tratar de objeto impossível de ser transmitido (...)”
e que se faz necessário o prequestionamento da matéria discutida para fins de interposição de recursos especial e/ou extraordinário.

Ao final, requer
“sejam conhecidos os presentes embargos declaratórios, para que, dando-lhes provimento, seja sanada a omissão apontada, no intuito de que seja proferida manifestação expressa no r. decisum acerca da questão de fato e de direito invocada, sob pena da violação aos artigos 1.245 e 1.228 e seguintes, ambos do Código Civil, e art. 5o, XXII da Constituição Federal de 1988”.
(Id 164206654)

Intimados os embargados, apenas o Estado de Mato Grosso apresentou contrarrazões defendendo o desprovimento dos embargos declaratórios (Id 166179653).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Como relatado, a embargante defende nos presentes embargos declaratórios que o acórdão embargado seria omisso por ter apreciado de forma equivocada a questão da propriedade do imóvel litigioso, haja vista que, na sua ótica, o INTERMAT não poderia ter doado os lotes objeto do Título Definitivo no 018834 à Loja Maçônica Perseverança, pois não teria havido a sua reversão ao Estado de Mato Grosso
.

Assim, a pretexto de omissão no acórdão embargado, o recorrente defende, em essência, que o mesmo contém
error in judicando
, o que não pode ser arguido em sede de embargos de declaração.

Ocorre que o Código de Processo Civil, em seu art. 1.022, é bastante claro ao estabelecer que cabe embargos de declaração apenas e tão somente para elucidar obscuridades, eliminar contradições, suprir omissões e corrigir eventuais erros materiais existentes no julgado, tratando-se de espécie recursal de fundamentação vinculada, veja-se:

“Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I – esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II – suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III – corrigir erro material”.

Logo, só é admissível essa espécie recursal quando destinada a atacar, especificamente, os vícios de omissão, obscuridade e contradição e não para adequar a decisão ou acórdão ao entendimento do embargante ou para a rediscussão da causa. Consequentemente, caso a parte embargante não se conforme com as normas e princípios utilizados para a solução da controvérsia recursal, com a valoração judicial das provas existentes nos autos ou com a convicção formada pelo colegiado, como parece ser o caso, deve valer-se dos instrumentos processuais cabíveis para obter a reforma do acórdão, dentre os quais, como visto, não se inserem os aclaratórios, que, frise-se, não visa à correção de eventual
error in judicando
, nos exatos moldes do art. 1.022 do CPC.

Nesse sentido, o Tribunal de Justiça de Minas Gerais já pronunciou que
“
Se a decisão, eventualmente, viola alguma disposição legal, ou diverge de jurisprudência de outros pretórios ou mesmo incorre em má avaliação dos elementos de provas existentes nos autos, o equívoco pode configurar, quando muito, erro de julgamento, não retificável por meio de embargos declaratórios
”.
(TJMG - Embargos de Declaração-Cv 1.0024.13.183511-8/002, Relator(a): Des.(a) Márcio Idalmo Santos Miranda, 9a CÂMARA CÍVEL, julgamento em 10/07/2018, publicação da súmula em 24/07/2018) Destaquei.

Na
mesma esteira, ensina Luiz Rodrigues Wambier que
“O objetivo dos embargos de declaração é a revelação do verdadeiro sentido da decisão. Não se presta, portanto, esse recurso a corrigir uma decisão errada, gerando, portanto, efeito modificativo da decisão impugnada”.
(WAMBIER, Luiz Rodrigues
et. Al
. Curso avançado de processo civil. v. 1. 4. ed., ver. Atual. e ampl. São Paulo: Revista dos Tribunais, p. 732)

Eventualmente, e apenas de forma reflexa, isto é, quando suprida omissão ou esclarecida contradição, é que o acolhimento dos embargos de declaração pode ter por consequência uma modificação do conteúdo do julgado.

Este, porém, não é o caso dos autos, pois a matéria que a embargante entende ter sido omitida foi efetivamente enfrentada no acórdão embargado, o qual expôs, de forma cristalina e fundamentada, a ausência de provas quanto à sua propriedade sobre os lotes objeto do Título Definitivo no 018834, como se vê dos seguintes trechos:

“Com efeito, no que tange à impossibilidade de o Estado de Mato Grosso conceder, por meio do Título Definitivo no 018834, expedido pelo Instituto de Terras do Estado de Mato Grosso – INTERMAT, os Lotes 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 e 9 da Quadra 30 do Loteamento Morada do Ouro 2a Etapa à Loja Maçônica Perseverança, trata-se de matéria que, apesar de novamente discutida nestes autos, já foi suscitada e apreciada na Ação Ordinária de Nulidade Parcial n° 0024533-34.2011.8.11.0041, proposta pela apelada em desfavor da apelante.

Ao proferir a sentença nesta lide em 18/8/2017, o juízo da 8a Vara Cível da Comarca de Cuiabá, após reconhecer a legalidade e ausência de vício do Título Definitivo no 018834, expressa e claramente afastou a propriedade da ora apelante sobre os Lotes 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 e 9 da Quadra 30 do Loteamento Morada do Ouro 2a Etapa, nos seguintes moldes,
verbis
:

“A requerida sustenta ainda que o Estado não poderia ter concedido o título em favor da parte autora, ao passo que a área não mais lhe pertencia, pois o Estado havia doado para a Companhia de Habitação Popular do Estado do Mato Grosso - COHAB/MT, para construção de casas residenciais, em 10.4.1992, conforme art.2o da Lei no. 5.957/1992, alterado pela Lei no. 6.007/1992.

Com efeito, a área foi objeto de doação para a Companhia de Habitação Popular do Estado do Mato Grosso - COHAB/MT, para construção de casas residenciais, em 10.4.1992, por meio da Lei no. 5.957/1992, alterado pela Lei no. 6.007/1992.

No entanto, o Parágrafo único do art. 3o, do mesmo diploma legal prevê que caso não houvesse a construção das casas dentro do prazo delimitado, a área seria revertida ao patrimônio público.

Eis o dispositivo:

“Art. 2o A presente doação destina-se à construção de casa residenciais para os servidores públicos do Estado de Mato Grosso.

Art. 3o O prazo para início da construção será de 01 (um) ano é de 03 (três) anos para o término, prorrogável a critério do doador.

Parágrafo único A área será revertida ao patrimônio público, caso a donatária descumpra os prazos fixados neste artigo
.

Não bastasse, por força do art. 1o da Lei 7.199/1999, o INTERMAT ficou responsável pela carteira fundiária com a extinção da COHAB/MT, portanto, possuía o referido órgão autonomia para dispor da área, como de fato o fez concedendo o Título de Propriedade da área litigada em favor da autora Loja Maçônica Perseverança.

Colaciono o preceito legal:

Art. 1° A administração da Carteira Fundiária da Companhia de Habitação Popular do Estado de Mato Grosso - COHAB/MT (em extinção) caberá ao Instituto de Terras de Mato Grosso - INTERMAT.

Conclui-se que a concessão do título de propriedade em favor da parte autora ocorreu dentro da legalidade, não havendo qualquer vício.

(...)

Ante o exposto,
JULGO PROCEDENTES os pedidos iniciais para anular parcialmente a Matrícula no 50.045, excluindo-se a COOPERATIVA HABITACIONAL E CONDOMINIAL AUTÔNOMA DO ESTADO DE MATO GROSSO – COAUT como proprietária na parte relativa aos lotes 01, 02, 03, 04, 05, 06, 07, 08 e 09, devendo ser efetivado o registro dos referidos lotes em nome da parte requerente LOJA MAÇÔNICA PERSEVERANÇA (CNPJ no. 36.894.269/0001-06)”
.
(Grifos originais)

Essa sentença, outrossim, foi confirmada em 29/4/2020 pela Quarta Câmara de Direito Privado deste Tribunal de Justiça, ocasião em que o colegiado concluiu que
“está claro que as matrículas, as escrituras públicas e os dispositivos legais tratados nos autos só corroboram o que foi consignado na sentença – que o INTERMAT tinha plena capacidade para dispor dos lotes 01 a 09 da quadra 30 do bairro Morada do Ouro”
. (Recurso de Apelação n° 3559/2018).

Por fim, conforme consulta realizada no sistema PJe, tal sentença transitou em julgado em 14/12/2022, após a interposição de recurso especial e agravo ao Superior Tribunal de Justiça, ambos inexitosos, estando atualmente na fase de cumprimento
.

Logo, a questão relativa à impossibilidade de o Estado de Mato Grosso conceder à Loja Maçônica Perseverança os Lotes 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 e 9 da Quadra 30 do Loteamento Morada do Ouro 2a Etapa, registrados nas matrículas de no 100.689 a 100.697 do Cartório de 6o Ofício de Cuiabá encontra-se acobertada pela coisa julgada, sendo, portanto, imutável.

E mesmo que assim não fosse – o que se diz apenas
ad argumentandum tantum
já que se poderia alegar que a Ação Ordinária de Nulidade Parcial n° 0024533-34.2011.8.11.0041 tem causa de pedir distinta, relativamente apenas à nulidade parcial da matrícula n° 50.045 – a conclusão não poderia ser outra, pois não há nos autos provas seguras quanto à não reversão dos Lotes 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 e 9 ao Estado de Mato Grosso, a tornar impossível o objeto do Título Definitivo no 018834.

Com efeito, como se extrai da malha documental, a área litigiosa foi inicialmente doada pelo Estado de Mato Grosso à COHAB/MT para construção de casas residenciais a servidores públicos no prazo de até quatro anos, sob pena de reversão para o patrimônio público, nos termos dos arts. 2o e 3o da Lei no 5.957, de 10/4/1992:

“Art. 2o. A presente doação destina-se à construção de casas residenciais para os servidores públicos do Estado de Mato Grosso.

Art. 3o O prazo para início da construção será de 01 (um) ano é de 03 (três) anos para o término, prorrogável a critério do doador.

Parágrafo único. A área será revertida ao patrimônio público, caso a donatária descumpra os prazos fixados neste artigo”
.

Posteriormente a finalidade da doação foi modificada pela Lei no 6.007, de 12/6/1992, passando a ser a construção de edificações de habitações populares e obras de infraestrutura e equipamentos sociais, sem qualquer alteração no encargo imposto para a manutenção da liberalidade, veja-se:

“Art. 2o. A presente doação destina-se à edificação de habitações populares e respectivas obras de infra-estrutura e equipamentos sociais, na medida da disponibilidade e oferta de recursos nos organismos de créditos específicos”
.

Em seguida, a Lei no 5.957/1992 sofreu nova alteração quanto à sua finalidade, agora pela Lei no 6.407, de 15/4/1994, sem que houvesse, mais uma vez, modificação do encargo então estabelecido no art. 3o, sobre cuja vigência e constitucionalidade não há notícias quanto a qualquer impugnação. Aliás, além do art. 3o, que foi mantido intacto, o art. 2o também passou a prever prazo para o cumprimento da finalidade da doação a partir da publicação da lei modificadora (15/4/1994), veja-se:

“Art. 2o. A presente doação destina-se a parcelamento sob forma de loteamento e alienação, ficando assegurada mudança parcial de prioridade, na hipótese de órgãos públicos ou entidades de classe e cooperativas habitacionais viabilizarem recursos para edificação de habitações.

§1o (...);

§2o (...);

§3o O prazo para início do parcelamento é de 01 (um) ano e de 03 (três) aos para o término, a contar da data da publicação desta lei, prorrogável a critério do doador.

§4o A área será revertida ao Patrimônio Público, caso a donatária descumpra os prazos fixados neste artigo”
.

Ressai dos autos, entretanto, que não houve o atendimento a tempo e modo do objeto da doação, máxime porque não impugnada a alegação da apelada de que desde 1999 tem posse mansa e pacífica no local do litígio, tendo ali construído diversas benfeitorias, não havendo dúvidas, portanto, quanto à reversão do bem ao patrimônio do Estado de Mato Grosso e à possiblidade do objeto do Título Definitivo no 018834.

Esses pontos e, em especial a superveniência da Lei no 6.407/1994, foram devidamente sopesados na sentença recorrida, ao contrário do alegado pela recorrente, tendo o ato judicial, inclusive, ido além ao reconhecer a improcedência da demanda também pelo fato de o título dominial apresentado pela apelada ser mais antigo, eis que registrado em 15/3/2002 (Registro no 534/035/21, às fls. 21 do Livro 204 de Registro de Títulos Definitivos), prevalecendo, portanto, sobre o da apelante, registrado apenas em 18/1/2010”
. (Id 162676153)

Evidente, portanto, a ausência do vício de omissão apontado pela embargante, não merecendo acolhida os aclaratórios,
notadamente por se revelarem manifestamente impugnativos
, intento esse incompatível com a via eleita.

Por fim, a embargante ainda postula o prequestionamento dos arts. 1.245 e 1.228 do Código Civil e do art. 5o, XXII, da Constituição Federal

para fins de interposição de recursos aos tribunais de superposição. Entretanto, mesmo para fins de prequestionamento é imprescindível que existam os vícios elencados no art. 1.022 do CPC, pois os embargos de declaração não são a via adequada para forçar o tribunal a se pronunciar sobre a questão sob a ótica que a parte entende correta.

Nesse sentido, aliás, já decidiu o Superior Tribunal de Justiça que
“mesmo nos embargos de declaração com o fim de prequestionamento, devem ser observados os lindes traçados no art. 535 do CPC
[atual art. 1.022]
- obscuridade, contradição, omissão”
. (STJ REsp. 11.465-0, Rel. Min. Demócrito Reinaldo).

E, de qualquer forma, nos moldes do art. 1.025 do CPC
, a mera oposição de embargos de declaração já possui o condão de esgotar a instância ordinária com vistas à admissão dos recursos às instâncias superiores (prequestionamento ficto), não sendo necessário o seu acolhimento ou a expressa menção a dispositivos legais e/ou constitucionais tidos por violados para que se considere preenchido o requisito de admissibilidade relativo ao prequestionamento, veja-se:

“Art. 1.025. Considera-se incluídos no acórdão os elementos que o embargante suscitou,
para fins de pré-questionamento
, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal superior considere existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade”.
Grifei.

Posto isso, REJEITO os embargos de declaração opostos por Cooperativa Habitacional e Condominial Autônoma do Estado de Mato Grosso Ltda. - COHAUT, mantendo inalterado o acórdão recorrido por estes e seus próprios fundamentos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/05/2023